Tribunal: STF
Processo: HC 188549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. CORTE DE DUAS ÁRVORES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IRRELEVÂNCIA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PECULIARES. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de José Dias dos Reis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.850.002, Relator o Ministro Felix Fischer.
    2. O paciente foi denunciado em 4.8.2014 pela prática do delito previsto no art. 39 da Lei n. 9.605/98. Tem-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de dezembro de 2010, por volta das 9 horas e 30 minuto, na zona rural de Capela Nova/MG, em sua propriedade, José Dias dos Reis foi surpreendido por policiais militares cortando árvores nativas, em local considerado floresta e de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.
    Segundo consta dos autos, o denunciado iria utilizar a madeira das árvores cortadas para fazer eixo para um carro de boi” (fl. 4-5, e-doc. 2).
    3. O Juízo da Comarca de Carandaí julgou procedente a pretensão acusatória, submetendo o acusado José Dias dos Reis às sanções do art. 39 da Lei n. 9.605/1998, condenando-o à pena de um ano e dois meses de detenção e quinze dias multa, em regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente (fl. 124-128, e-doc. 2).
    4. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento à apelação do acusado, absolvendo-o pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância:
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. Em respeito ao princípio da intervenção mínima, dispondo que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária, e constatando-se que a lesão causada ao bem juridicamente tutelado é insignificante, cabível é a aplicação do princípio da bagatela, absolvendo-se o apelante. Provimento ao recurso é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0132.11.000542-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)” (fl. 174-207, e-doc. 2).
    5. Esse acórdão foi objeto de recurso especial interposto pela Procuradoria de Justiça, provido, monocraticamente, pelo Desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, que restabeleceu os termos da sentença penal condenatória (fl. 307-311, e-doc. 2).
    6. Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi mantido o provimento ao recurso especial pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL CONTRA A FLORA. ART. 39 DA LEI N. 9.605/98 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE.
      I - A análise da controvérsia apresentada no recurso especial prescinde do reexame de provas; é suficiente, apenas, a revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.
    II - A aplicação do princípio da insignificância, como causa de atipicidade da conduta, especialmente em se tratando de crimes ambientais, é cabível desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
    III - No caso dos autos, o delito em análise se trata da supressão de 02 troncos de árvores nativas, sem autorização do órgão ambiental competente, portanto, não demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado. Ademais, o Eg. Tribunal de origem consignou que o agravante é reincidente específico, o que impede o reconhecimento do aludido princípio.
    Agravo regimental desprovido.
    (AgRg no REsp 1.850.002/MG, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJe 24.6.2020)”.
    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “não se está a discutir no presente caso ter havido ou não o corte de duas árvores nativas, porque de fato houve o corte e isso foi confirmado pelo próprio paciente e comprovado ao longo do processo. Contudo, o que se  discute é a relevância penal de sua ação, a tipicidade material da sua conduta e a necessidade de condenação criminal, e ainda por cima a uma pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO”.
    Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento pelo Plenário dos habeas corpus n. 123.108/MG, n. 123.533/SP e o n. 123.734/MG firmou-se no sentido de que a reincidência não afasta, automaticamente, a aplicação do principio da insignificância.
    Argumenta que o princípio da insignificância assenta-se nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
    Afirma que este Supremo Tribunal consolidou entendimento sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo em casos de crimes ambientais, e que, na espécie vertente, há “absoluta falta de lesividade ao bem jurídico tutelado”. 
    Noticia ter sido o paciente devidamente penalizado na esfera administrativa, tendo-lhe sido aplicada multa, devidamente quitada.
    Ressalta ser o paciente pessoa simples, pequeno produtor rural, idoso, atualmente com setenta anos de idade, sendo desproporcional e desarrazoado impor-lhe pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:
    1) Para que seja reestabelecido o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que absolveu o paciente José Dias dos Reis da imputação prevista no artigo 39, da Lei 9.605/98, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em virtude da aplicação do principio da insignificância (e-STJ fls.172-176).
    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108;
    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.
    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:
    4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.
    5) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 11-12, e-doc. 1).
    8. Em 15.7.2020, determinei vista à Procuradora-Geral da República, que opinou pelo “não conhecimento do writ, mas pela concessão de habeas corpus de ofício para que seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda”.
    Examinada a matéria posta à apreciação. DECIDO.
    9. A impetrante sustenta, basicamente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, considerados os dados da ação.
    10. Preliminarmente, rejeito a tese de não conhecimento do presente habeas corpus arguida pela Procuradoria da República, pois prevalece o entendimento nesta Segunda Turma de não constituir óbice à impetração o seu uso em substituição ao recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo: HC n. 138.507, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2017; HC n. 165.036, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2020.
    Ademais, está consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela flexibilização dos requisitos de processamento do habeas corpus quando vislumbrada situação de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia, o que autoriza até mesmo, se for o caso, de concessão da ordem de ofício.
    11. Consta dos autos ter sido o Paciente condenado à pena de um ano e dois meses de detenção e quinze dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 39 da Lei n. 9.605/98, consistente no corte de duas árvores nativas, em local de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.
    A sentença de primeiro grau foi reformada por acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu o paciente, aplicando em seu favor o princípio da insignificância. Todavia, a condenação foi restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental em Recurso Especial, sendo este o acórdão questionado nesta impetração. Pelo ato tido como coator se afastou a incidência do princípio da insignificância, em razão da reincidência específica do réu.
    12. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    13. Controvertem doutrina e jurisprudência quanto à aplicação do princípio da insignificância nos casos de crimes que atingem bens jurídicos difusos e coletivos, como os crimes ambientais, considerando o disposto no art. 225, § 3º, da Constituição da República:
    “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
    Parte da doutrina entende que algumas características da lesão a bens difusos, como a pluralidade de vítimas, a transcendência temporal e a cumulatividade, por exemplo, seriam suficientes para demonstrar a gravidade da conduta, afastando a incidência do crime de bagatela em relação a tais delitos, em especial quanto aos ambientais, cuja proteção e preservação para as presentes e futuras gerações se impõe tanto ao poder público quanto à coletividade (art. 225, caput, da Constituição da República).
    Há doutrinadores para os quais “exatamente o caráter supraindividual dos crimes ecológicos, associado à técnica de tutela adotada, (...) reforça ainda mais a importância da análise de significação para a definição do âmbito de proteção da norma” (D’AVILA, Fábio Roberto. Breves notas sobre o direito penal ambiental. Boletim IBCCRIM n. 214). Nessa linha, as características dos bens jurídicos difusos reforçariam a importância da análise pelo aplicador da lei em relação à efetiva relevância da lesão provocada.
    14. Independente da divergência doutrinária e sem firmar juízo definitivo sobre a tese, certo é ter se consolidado na jurisprudência a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais, tanto em relação aos de perigo concreto, em que há dano efetivo ao bem jurídico tutelado, quanto aos de perigo abstrato. Confiram-se os precedentes, a título exemplificativo:
    No Superior Tribunal de Justiça
    “RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI 9.605/98. CORTE DE ÁRVORES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Denunciado o recorrido por ter efetuado o corte de nove árvores de pequeno a médio porte, em área de preservação permanente, as quais utilizou na construção de benfeitoria em sua pequena propriedade rural, foi absolvido em ambas as instâncias por atipicidade material da conduta.
    2. Sedimentou-se a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada.
    4. A inexpressividade da lesão jurídica provocada recomenda a manutenção do acórdão confirmatório da absolvição.
    5. A existência de ação penal pela prática do delito do art. 48 da Lei 9.605/98 não obsta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, quando inexpressiva a lesividade ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora do art. 39 da Lei 9.605/98.
    6. Recurso especial improvido” (REsp n. 1.770.667, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, DJe 4.4.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ART. 34, CAPUT, LEI 9.605/ 1998. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
    1. Recorrente foi denunciado como incursos nas sanções do art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998, porque teria sido, em 20 de abril de 2012, surpreendido por Policiais Militares do meio ambiente pescando em local proibido pela Portaria IEF n.º 129, de 10 de setembro de 2004, publicado no Diário do Executivo - Minas Gerais, em 11 de setembro de 2004;
    2. Nessa ocasião, o Recorrente já havia pescado 10 (dez) peixes, conhecidos popularmente como lambari, totalizando 240 (duzentos e quarenta) gramas de pescado, apreendidos e, posteriormente, descartados.
    3. A aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio ambiente, reconhecendo-se a atipicidade material do fato, é restrita aos casos onde e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. Afinal, o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.
    4. Verifica-se que se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela a conduta do Recorrente, surpreendido em atividade de pesca com apenas uma vara de pescar retrátil e 240 (duzentos e quarenta) gramas de peixe.
    5. Recurso ordinário provido para, aplicando-se o princípio da insignificância, determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0056.12.012562-2” (RHC 39.578, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe 19.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME AMBINENTAL. ART. 34 DA LEI 9605/98. AUSÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE, CONDUTA MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICAÇÃO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio da Insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Hipótese em que, com os acusados do crime de pesca em local interditado pelo órgão competente, não foi apreendido qualquer espécie de pescado, não havendo notícia de dano provocado ao meio ambiente, mostrando-se desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois o resultado jurídico, ou seja, a lesão produzida, mostra-se absolutamente irrelevante.
    3. Embora a conduta dos pacientes se amolde à tipicidade formal e subjetiva, ausente no caso a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado.
    4. Ordem concedida para, aplicando-se o Princípio da Insignificância, trancar a Ação Penal nº 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor dos pacientes perante a Vara Federal Ambiental de Florianópolis/SC” (HC 143.208, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe 14.6.2010).
    “PENAL. HABEAS CORPUS . CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (ART. 40 DA LEI Nº 9.605/95). CORTE DE UMA ÁRVORE. COMPENSAÇÃO DO EVENTUAL DANO AMBIENTAL. CONDUTA QUE NÃO PRESSUPÔS MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
    1. É de se reconhecer a atipicidade material da conduta de suprimir um exemplar arbóreo, tendo em vista a completa ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
    2. Ordem concedida, acolhido o parecer ministerial, para reconhecer a atipicidade material da conduta e trancar a Ação Penal nº 002.05.038755-5, Controle nº 203/07, da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo” (HC 128.566, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.6.2011).
    No Supremo Tribunal Federal
    “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado” (AP 439, Relator o Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 13.2.2009).
    “AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Rei furtivae de valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento” (HC 112.563, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJe 10.12.2012).
    15. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, para a preservação ambiental, assentada a premissa de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.
    É que, como realçado, há decisões contemplando situações em que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).
    Posteriormente, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou esses parâmetros, realçando, ainda, que a reincidência isoladamente considerada, não é apta para, isoladamente, afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente” (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).
    17. É fato incontroverso nos autos que o paciente teria cortado duas árvores de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização legal ou regulamentar. Consta, ainda, da denúncia, que o teria feito para “utilizar a madeira das árvores cortadas para fazer eixo para um carro de boi”.
    Pelo apurado na instância de origem, não houve grande desmatamento (foi apreendido 0,5m³ de madeira, conforme boletim de ocorrência de fl. 11, e-doc. 2), tampouco tendo havido utilização de instrumentos de maior potencialidade lesiva ao meio ambiente. 
    18. Não obstante comprovado ser o paciente reincidente específico, a certidão de antecedentes atesta que o único fato anterior pelo qual condenado foi praticado em 26.5.2003, extinta sua punibilidade em 2.8.2011 (fl. 66, e-doc. 2). Os fatos apurados na espécie datam de 30.12.2010, sendo recebida a denúncia em 21.8.2014 (fl. 70, e-doc. 2) em razão da demora na conclusão do inquérito policial, datando a condenação de 4.11.2016 (fls. 124-128, e-doc. 2).
    O réu é pessoa simples e de poucos recursos financeiros, tendo sido assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais.
    19. As circunstâncias assim elencadas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao meio ambiente, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.
    O decurso do tempo em relação à primeira condenação e as características pessoais do paciente afastam a conclusão de que a aplicação do princípio da insignificância, na espécie vertente, serviria de estímulo a novos ilícitos.
    No julgamento da AP 439 pelo Plenário deste Supremo Tribunal, o Ministro Gilmar Mendes enfatizou:
    “Como se pode constatar, a norma penal protege o valor fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, assegurado pelo art. 225 da Constituição da República. 
    A finalidade do Direito Penal é justamente conferir uma proteção reforçada aos valores fundamentais compartilhados culturalmente pela sociedade. Além dos valores clássicos, como a vida, liberdade, integridade física, a honra e imagem, o patrimônio etc., o Direito Penal, a partir de meados do século XX, passou a cuidar também do meio ambiente, que ascendeu paulatinamente ao posto de valor supremo das sociedades contemporâneas, passando a compor o rol de direitos fundamentais ditos de 3a geração incorporados nos textos constitucionais dos Estados Democráticos de Direito. 
    Parece certo, por outro lado, que essa proteção pela via do Direito Penal justifica-se apenas em face de danos efetivos ou potenciais ao valor fundamental do meio ambiente; ou seja, a conduta somente pode ser tida como criminosa quando degrade ou no mínimo traga algum risco de degradação do equilíbrio ecológico das espécies e dos ecossistemas. Fora dessas hipóteses, o fato não deixa de ser relevante para o Direito. Porém, a responsabilização da conduta será objeto do Direito Administrativo ou do Direito Civil. O Direito Penal atua, especialmente no âmbito da proteção do meio ambiente, como ultima ratio, tendo caráter subsidiário em relação à responsabilização civil e administrativa de condutas ilegais. Esse é o sentido de um Direito Penal mínimo, que se preocupa apenas com os fatos que representam graves e reais lesões a bens e valores fundamentais da comunidade” (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.2.2009).
    Nessa linha de entendimento, sobretudo levando em consideração as circunstâncias do caso, notadamente o corte de duas árvores, patente a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal, máxime em se considerando que o paciente respondeu administrativamente pela conduta e por ela pagou a multa correspondente. 
    20. Pelo exposto, reconhecendo a incidência, na espécie, do princípio da insignificância, concedo a ordem para cassar o decreto condenatório proferido contra o paciente na ação penal n. 0132.11.000542-9, restabelecendo o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu José Dias dos Reis da imputação prevista no art. 39, da Lei 9.605/98, nos termos do inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora